Tribunal: TJDFT
Processo: 0752802-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO DÉBITO EXECUTADO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ANÁLISE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.

1. O valor dos honorários advocatícios contratuais ou convencionais, previstos na contrato para o caso de inadimplemento, integram o título executivo extrajudicial, permitindo sua inclusão na execução judicial do débito principal.

2. Indevida a revisão de cláusulas contratuais de ofício, a fim de retirar o valor referente aos honorários advocatícios contratuais, livremente pactuado pelas partes.

3. Agravo conhecido e provido. Decisão cassada.